Tribunal: STF
Processo: Rcl 35167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 30.5.2019 por Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 0052575-53.2018.8.19.0000 pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE REALMENTE OBSERVAR A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 11.960/09 NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 ATÉ 25/03/2015, DATA APÓS A QUAL DEVERÁ INCIDIR O IPCA-E, CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL QUE DECORRE DAS DECISÕES PROLATADAS NAS ADI’S 4425 E 4357, MESMO DURANTE O PERÍODO QUE ANTECEDE À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, CONFORME DECIDIU O STF EM SEDE DE RE Nº 870.947/SE. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, TENDO EM VISTA O ADVENTO DA LEI 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/94, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA EXEQUENDA FOI PUBLICADA EM SETEMBRO DE 2016. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 523, §1º, DO CPC EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, PORQUANTO NÃO É INTIMADA PARA PAGAR EM PROCESSO EXECUTIVO, MAS PARA APRESENTAR DEFESA (ART. 535 DO CPC), NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA IN CASU SEGUE O RITO DOS PRECATÓRIOS (ART. 100 DA CFRB). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA COM ESCOPO NO ART. 523, §1º, DO CPC” (fl. 1, doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “O acórdão recorrido foi prolatado em estrita observância ao disposto no artigo 489, §1º, IV, do NCPC, não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
    Ao contrário do que sustenta o embargante, não houve a determinação de suspensão da aplicação da decisão de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425 pelos órgãos jurisdicionais inferiores. Houve apenas o deferimento de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no bojo do RE 870.947/SE, na forma do artigo 1.026, caput e §1º, do CPC. (…)
    Não se trata, portanto, de decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, não possuindo o condão de reverter o que fora decidido no âmbito das referidas ações diretas e que, portanto, deve prevalecer.
    Frise-se, ademais, que, no bojo do aventado Recurso Extraordinário, admitido pela sistemática da repercussão geral, houve a fiação da seguinte tese, a qual se alinha com o entendimento sufragado no acórdão em berlinda:
    ‘2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
    No tocante à alegada contradição, tem-se que o acórdão embargado deixa claro que os juros devem incidir segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança após o advento da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da lei 9.494/94. Eventual menção ao percentual fixo de 1% no bojo da decisão agravada constituiu mero erro material, já que a fundamentação é estreme de dúvidas quanto à incidência da TR, a qual é expressamente mencionada em seu dispositivo.
    Importante frisar que a aplicação de juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR), não necessariamente reflete o percentual de 0,5% ao mês (6% ao ano), uma vez que se trata de índice variável.
    Nesse aspecto, o pedido expresso formulado na alínea a da exordial deste agravo de instrumento não pode ser provido, na esteira da fundamentação lançada no bojo do acórdão recorrido, o qual se encontra pautado em farta jurisprudência desta Corte e do STF.
    O embargante pretende reverter julgado devidamente fundamentando, com a reiteração de teses já exaustivamente enfrentadas, configurando mero expediente de insatisfação da parte vencida” (fls. 2-5, doc. 13). 
    2. A reclamante alega que, “ao determinar que a correção monetária do débito seja feita pelo IPCA-E após 25 de março de 2015, a 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Local, usurpando competência constitucionalmente atribuída à Corte, conferiu interpretação extensiva às decisões proferidas pelo Pretório Excelso nas ADIs 4.357 e 4.425, nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) apenas para fins de atualização monetária dos débitos fazendários já inscritos em precatório” (fl. 4, doc. 1).
    Sustenta que “a decisão proferida pelo juízo reclamado desrespeitou, ainda, a recente decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário Repetitivo n. 870.947, que determinou a suspensão da aplicação da decisão de inconstitucionalidade lá proferida, pelos órgãos jurisdicionais inferiores, até a apreciação pela Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da novel orientação firmada a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos judiciais fazendários não tributários ainda não inscritos em precatório” (fl. 4, doc. 1).
    Salienta que “o acórdão proferido no RE nº 870.947 ainda não transitou em julgado, uma vez que foram interpostos Embargos de Declaração em face da referida decisão, nos quais foi requerida a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.868/99. Em 24/09/2018, este Supremo Tribunal Federal concedeu o efeito suspensivo requerido, sustando a aplicabilidade imediata da mencionada decisão de inconstitucionalidade até ulterior pronunciamento da Corte a respeito do termo inicial de incidência do novo entendimento” (fls. 9-10, doc. 1).
    Assevera que, “ao apreciar os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário paradigmático n. 870.947, esta Corte concedeu efeito suspensivo aos referidos embargos, sustando, assim, a aplicabilidade imediata da decisão de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, até ulterior julgamento pela Corte do pleito de modulação temporal” (fl. 13, doc. 1).
    Requer, “liminarmente, a suspensão da execução no processo originário nº 0006158-41.2015.8.19.0002, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Niterói” (fl. 16, doc. 1).
    No mérito pede “seja julgada procedente a presente reclamação, com consequente cassação da decisão reclamada no ponto em que determinou a aplicação do IPCA-E, devendo ser suspensa a execução, até que seja apreciado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947” (fl. 16, doc. 1).
    3. Em 3.6.2019, deferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 16).
    Em 27.6.2019, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas (doc. 18).
    O interessado não se manifestou (doc. 21).
    Em 3.6.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DO JULGAMENTO DAS ADI'S 4357/DF E 4425/DF, BEM COMO AO DECIDIDO NO RE 870.947/SE. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE STF. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ACÓRDÃO ATÉ JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947/SE, A FIM DE QUE SEJA VERIFICADA A NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. JULGAMENTO REALIZADO EM 03/10/2019. MODULAÇÃO DE EFEITOS REJEITADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO PREENCHIDAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (doc. 22).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 ao determinar “a remessa dos autos ao contador para que sejam efetuados os cálculos da condenação, com correção monetária pelo IPCA-E a contar do vencimento, além dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR)” (fl. 2, doc. 6).
    6. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida da seguinte forma:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, Tema 810, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Sobreveio, em 3.10.2019, a conclusão do julgamento dos embargos de de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, tendo o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitado a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, nos termos seguintes:
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    8. Na espécie em exame, na decisão reclamada se assentou que “os juros devem incidir segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança após o advento da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da lei 9.494/94” (fl. 5, doc. 13). Essa decisão está em harmonia com o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e o entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947.
    Essa compreensão foi recentemente ratificada pelo Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947,Tema 810, rejeitada a proposta de modulação dos efeitos da decisão para se permitir a utilização da Taxa referencial, pretensão de fundo deduzida pelo reclamante.
    9. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e casso a medida liminar antes deferida. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora